Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO ENQUADRAMENTO NOS PARÂMETROS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo.
2. Uma vez que o autor optou por ajuizar a liquidação individual de sentença coletiva sem ter certeza de que a sua situação se enquadrava no título exequendo extraído da ação civil pública, tendo assumido o risco de movimentar o Judiciário mesmo sem ter o direito vindicado, ele deve arcar com o pagamento dos ônus de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.
3. Apelação conhecida e desprovida.